Tribunal: STF
Processo: AI 147134
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-05
Data de publicação: 1993-10-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL: NEGATIVA. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. C.F., ART. 5., XXXV E LV.
          I. - DECISÃO CONTRARIA AOS INTERESSES DA PARTE NÃO
SIGNIFICA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRENCIA, POR ISSO
MESMO, DE OFENSA AO ART. 5., XXXV, DA CONSTITUIÇÃO.
          II. - A ALEGAÇÃO DA OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL DEMANDA, NO CASO, O REEXAME DA PROVA, O QUE E INADMISSIVEL EM
SEDE EXTRAORDINÁRIA.
          III. - R.E. INADMITIDO. AGRAVO IMPROVIDO.